Tribunal: TJMT
Processo: 1010324-06.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010324-06.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EDIVAR JOSE CARDOSO - CPF: 384.718.411-34 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (APELADO), ROGERIO LUZ BORGES LEAL - CPF: 098.758.258-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. ART. 292, § 3o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.313/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Edivar José Cardoso contra sentença que, ao julgar procedente ação de obrigação de fazer para garantir o custeio de tratamento médico de alta complexidade, alterou, de ofício, o valor da causa de R$ 191.107,90 para R$ 10.000,00, com fundamento no art. 292, § 3o, do CPC, e fixou honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa, divididos entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o juízo de origem poderia, de ofício, corrigir o valor da causa; (ii) se os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa; e (iii) se a responsabilidade dos entes públicos é solidária.

III. Razões de decidir

3. O art. 292, § 3o, do CPC autoriza a correção de ofício do valor da causa quando o montante indicado não corresponder ao conteúdo econômico em discussão, hipótese verificada, já que o tratamento médico foi custeado pelo SUS, sem desembolso direto da parte autora.
4. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que, nas ações de obrigação de fazer relativas ao direito à saúde, é cabível o arbitramento judicial do valor da causa, com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
5. Quanto aos honorários, o STF, no Tema 1.002 (RE 1.140.005/RJ), reconheceu o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários, destinados exclusivamente ao seu aparelhamento institucional.
6. O STJ, ao julgar o Tema 1.313, firmou a tese de que, “nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC”.

7. A fixação dos honorários por equidade, considerando a natureza e complexidade da causa, o zelo profissional e o tempo despendido, é adequada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

8. A responsabilidade dos entes federativos pela efetivação do direito à saúde é solidária, nos termos da tese firmada no Tema 793 do STF, sendo cabível a condenação conjunta ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a correção de ofício do valor da causa quando este não corresponde ao conteúdo econômico da lide, conforme art. 292, § 3o, do CPC.

2. Nas ações de obrigação de fazer envolvendo o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, observando-se a complexidade e relevância da causa.

3. Os entes federativos respondem solidariamente pelo custeio do tratamento médico e pelos encargos decorrentes da sucumbência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, II; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, e 292, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002); STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STJ, REsps 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema 1.313).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Edivar José Cardoso contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, julgou procedente para que os Requeridos disponibilizar o paciente todas as medidas necessárias para o tratamento de saúde pleiteado, tais como consultas, cirurgia e, eventual deslocamento, sem custo e ônus a parte autora, imediatamente após o recebimento da ordem judicial, bem como alterou, de ofício, o valor da causa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no artigo 292, § 3o, do Código de Processo Civil, e condenou ambos os Requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais (50% cada), que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

O Apelante insurge-se contra essa correção unilateral, sustentando que o valor inicialmente atribuído à causa – R$ 191.107,90 (cento e noventa e um mil, cento e sete reais e noventa centavos) – foi calculado com base na estimativa do valor integral do procedimento requerido, em consonância com os §§ 1o e 2o do mesmo dispositivo legal, que autorizam a valoração da causa conforme o benefício econômico pretendido.

Defende que a alteração ex officio operada pelo juízo não encontra amparo no caso concreto, pois desprezou a dimensão patrimonial do bem jurídico em discussão, qual seja, o tratamento de saúde de alta complexidade.

Ao final, requer o restabelecimento do valor original da causa, bem como eventual readequação dos honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o montante arbitrado na sentença, por considerar que a modificação comprometeu diretamente a base de cálculo da verba devida à Defensoria Pública Estadual.

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo
o sobrestamento do feito até o julgamento final do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 1023732-44.2022.8.11.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que discute o critério de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais nas demandas envolvendo o direito à saúde.

Aponta que o referido IRDR já foi admitido e que houve a interposição de Recurso Especial com efeito suspensivo automático, nos termos dos artigos 313, IV, e 982, § 5o, do CPC, de modo que a suspensão do presente processo é medida impositiva. Além disso, destaca a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.255 (RE 1.412.069), que trata da possibilidade de fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico for considerado exorbitante (id. 237132663).

O Município de Rondonópolis, por sua vez, também apresentou contrarrazões, nas quais sustenta, com base no princípio da causalidade, que a responsabilidade primária pela prestação do serviço médico solicitado recai sobre o Estado de Mato Grosso, uma vez que se trata de procedimento de média e alta complexidade, não pertencente à rede básica de saúde municipal. Argumenta, assim, que eventual condenação ao pagamento de honorários advocatícios deveria incidir exclusivamente sobre o coapelado (id.

237132664).

O então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, determinou o sobrestamento do Recurso até julgamento do mencionado IRDR
(id. 237967699).

Em vista do julgamento do Tema n. 1.313, pelo STF, que trata de idêntica matéria do referido IRDR, os autos tiveram prosseguimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,
Edivar José Cardoso insurge-se contra a sentença que, que nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, julgou procedente para que os Requeridos disponibilizar o paciente todas as medidas necessárias para o tratamento de saúde pleiteado, tais como consultas, cirurgia e, eventual deslocamento, sem custo e ônus a parte autora, imediatamente após o recebimento da ordem judicial, bem como alterou, de ofício, o valor da causa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no artigo 292, § 3o, do Código de Processo Civil, e condenou ambos os Requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais (50% cada), que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Denota-se dos autos que Edivar José Cardoso ajuizou a Ação Cominatória de Obrigação de Fazer, com vista a compelir o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis viabilizar procedimento cirúrgico endovascular para tratamento de aneurisma dissecante da aorta abdominal infrarrenal (CID I71.0), patologia de alto risco à saúde do Demandante.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Desse modo, nos termos do art. 292, §3o, do Código de Processo Civil, CORRIJA-SE, de ofício o valor da causa para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(...).

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando a obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, disponibilizem a(o) paciente EDIVAR JOSÉ CARDOSO o procedimento cirúrgico pleiteado, em rede pública ou privada de saúde, neste ou em outro Estado da Federação, bem como sejam disponibilizados a(o) paciente todas as medidas necessárias para o tratamento de saúde pleiteado, tais como consultas, cirurgia e, eventual deslocamento, sem custo e ônus a parte autora, imediatamente após o recebimento da ordem judicial. RATIFICO a tutela concedida em liminar. CONDENO ambos os Requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais (50% cada), que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, em observância ao Tema n° 1002, dotado de repercussão geral (RE 1140005, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, publicado em 16/08/2023) (Sic).

Contra essa decisão, Edivar José Cardoso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível
.

Inicialmente
, cumpre salientar que o pleito de sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 foi acolhido e, em vista da afetação de RESp, atinente a mesma matéria, pelo STJ e do julgamento do Tema n. 1.313, deve o presente Apelo ser julgado.

Pois bem. De acordo com o disposto no artigo 292, § 3o, do CPC, o juiz pode, de ofício, corrigir o valor da causa quando verificar que este não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico efetivamente perseguido, hipótese verificada nos autos.

Na ausência de demonstração concreta do valor econômico envolvido e considerando que o procedimento foi realizado sem custos diretos ao autor, por intermédio do Sistema Único de Saúde, é adequada a fixação do valor da causa de forma estimada, conforme arbitramento judicial.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, nas ações cujo objeto é obrigação de fazer envolvendo fornecimento de tratamentos médicos pelo poder público, e não havendo prova idônea do valor do procedimento, é cabível o arbitramento judicial com base em critérios razoáveis e proporcionais à complexidade da demanda, sobretudo quando não se trata de pedido de indenização por danos materiais ou morais, mas de obrigação de prestação de serviço público de saúde.

Dessa forma, diante da inexistência de elementos objetivos que sustentem o valor inicialmente atribuído e da adequada fundamentação constante na sentença de origem, entendo que não assiste razão ao Apelante.

A correção promovida está amparada na norma processual e atende aos critérios de adequação entre o valor da causa e o conteúdo econômico da lide, sem acarretar qualquer prejuízo concreto à parte autora, que obteve tutela jurisdicional integral de seu direito à saúde.

No que tange ao arbitramento da verba honorária, o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1140005/RJ (Tema n. 1.002), em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que os honorários advocatícios serão devidos à Defensoria Pública até mesmo nas hipóteses em que atuar contra pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. Veja-se:

“Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. (RE 1140005/RJ, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26.6.2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n PUBLIC 16.8.2023).” (Negritei).

Desse modo, não há dúvidas de que é permitido o arbitramento de verba honorária para a Defensoria Pública, conforme disciplina a Lei Estadual Complementar n. 146/2003.

Com igual orientação, é a jurisprudência desse sodalício. Veja-se:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ART. 1.030, II, CPC – AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESTINADOS À DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE - DIREITO RECONHECIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 1.140.005/RJ (TEMA 1.002) - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO – RECURSO PROVIDO.

1 - No julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), submetido à repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou tese vinculante no sentido de que “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;
2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

2 - Hipótese em que, alterando o entendimento antes pacificado neste Tribunal de Justiça quanto à matéria, impõe-se a adequação do acórdão recorrido à tese firmada pela Suprema Corte no Tema n. 1.002, em homenagem ao art. 927, III, do CPC e ao princípio da segurança jurídica.” (N.U 0003542-88.2012.8.11.0045, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024).” (Negritei).

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ÂMBITO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N.o 1.002) – CABIMENTO.

1. É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.o 1140005 RG/RJ, com repercussão geral (Tema n.o 1.002).

2. Emissão de juízo de retratação. Recurso de apelação provido.” (N.U 0005261-11.2006.8.11.0015, Relatora Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).” (Destaquei).

Nessa quadra, é certo que os Apelados devem ser condenados ao pagamento dos honorários sucumbenciais, em favor da Defensoria Pública Estadual.

Quanto aos critérios para fixação dos honorários advocatícios, neste tipo de demandas, anoto que
o Superior Tribunal de Justiça, em 25 de fevereiro de 2025, afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), de relatoria da Mina. Maria Thereza de Assis Moura, com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“
Nas demandas
em que se pleiteia do Poder Público a
satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa
, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Nessa quadra, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública Estadual na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Enfatizo que, conforme entendimento consolidado pelo STF, notadamente por ocasião do julgamento do Tema n. 793, da Repercussão Geral, a responsabilidade dos entes federativos quanto à efetivação do direito à saúde é de natureza solidária, em razão da competência comum estabelecida no artigo 23, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Naquela oportunidade, foi fixada a seguinte tese jurídica:

“TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

A responsabilização solidária decorre da própria estrutura descentralizada do Sistema Único de Saúde (SUS), que impõe a todos os entes a atuação coordenada e integrada na execução de políticas públicas sanitárias, não se restringindo ao exame das atribuições administrativas internas pactuadas em instrumentos de gestão.

Ainda que a autoridade judicial, conforme autorizado pela tese firmada, possa direcionar a obrigação principal àquele ente que detenha, em tese, maior aptidão para o cumprimento da medida, tal direcionamento não tem o condão de afastar ou excluir a solidariedade jurídica entre os entes demandados, tampouco impede que todos, de forma conjunta, respondam pelos consectários da sucumbência processual, inclusive honorários advocatícios.

A aplicação do princípio da causalidade, embora relevante à análise da responsabilidade pelas verbas sucumbenciais, na hipótese submetida a julgamento deve ser compatibilizada com o regime jurídico da solidariedade passiva.

Não se pode perder de vista que, mesmo diante da eventual repartição técnico-administrativa de competências no âmbito do SUS, a omissão ou ineficiência de qualquer ente federativo no cumprimento do dever constitucional de garantir o direito à saúde atrai para si a responsabilidade solidária, inclusive quanto aos ônus decorrentes da sucumbência processual.

A solidariedade, nesse cenário, não é afastada pelo argumento de que a prestação seria, em tese, de responsabilidade originária de outro ente, cabendo ao Município, se entender cabível, buscar eventual ressarcimento na via própria.

O Município, ao integrar o polo passivo de demanda julgada procedente, tornou-se objetivamente sucumbente, devendo arcar com os encargos processuais correspondentes.

Dessa forma, é incontroverso que, no caso, a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais é solidária.

Por tais considerações, o Apelo deve ser provido.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao Recurso de Apelação Cível, para reformar a sentença recorrida, a fim de condenar os Apelados ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025